Tribunal: TJSP
Processo: 1501294-42.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
FURTO CONSUMADO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PROVAS ROBUSTAS. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Vítima Andréa confirmou o furto à sua residência e esclareceu que identificou o veículo utilizado pelo furtador, detido pela Polícia Militar dias depois, em poder de veículo semelhante, que a declarante reconheceu. Confissão do réu em sintonia com os demais

Ementa:
FURTO CONSUMADO. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. RESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PROVAS ROBUSTAS. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Vítima Andréa confirmou o furto à sua residência e esclareceu que identificou o veículo utilizado pelo furtador, detido pela Polícia Militar dias depois, em poder de veículo semelhante, que a declarante reconheceu. Confissão do réu em sintonia com os demais elementos de convicção. Provas robustas. Condenação mantida. ESCALADA AFASTADA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. QUALIFICADORA NÃO COMPROVADA. A despeito da declaração da vítima Andréa, referindo ter visto por filmagem o furtador pulando o muro e do interrogatório policial do réu, admitindo ter pulado o muro da casa, não houve produção de prova pericial, tampouco se aferiu a altura do muro do imóvel da vítima para atestar, seguramente, o emprego de esforço incomum do furtador para acessar a res furtiva. Precariedade de provas que conduziu acertadamente ao afastamento da qualificadora da escalada. Pedido ministerial não acolhido.
PENAS. Base bem fixada em 1/3 acima do mínimo legal, ante os maus antecedentes do réu (duas condenações) e as circunstâncias e consequências do crime (furto à residência, com subtração de bens avaliados em mais de três mil reais, além da utilização de veículo automotor na empreitada criminosa, o que denota mais reprovabilidade da conduta). Na segunda etapa, mantém-se a compensação integral entre a reincidência específica e a confissão espontânea do réu. Na terceira fase, à míngua de minorantes e majorantes, a pena consolidou-se em 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, mantida – à falta de insurgência ministerial neste ponto – a sanção pecuniária em 12 (doze) dias-multa mínimos, a despeito do erro de cálculo (o correto seria treze dias-multa). Penas mantidas.
REGIME PRISIONAL E PENAS ALTERNATIVAS. Os maus antecedentes e a reincidência específica em crime doloso impedem a aplicação de penas alternativas, a concessão do sursis penal e a incidência do privilégio, e, tal como pleiteado pelo Ministério Público, justificam a imposição do regime inicial fechado. Regime prisional modificado.
Apelo ministerial provido em parte, para fixar ao réu o regime inicial fechado.